Tribunal: STF
Processo: HC 69747
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
HABEAS  CORPUS. NEGATIVA  DE  AUTORIA.  REEXAME DE PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.  APLICAÇÃO  DA PENA-BASE  E  DA  CAUSA DE AUMENTO,
AMBAS NO  MINIMO LEGAL.  FALTA DE  FUNDAMENTAÇÃO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO
BIFASICO. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS.
          O  habeas corpus não  e via idonea  a apreciação do tema da
negativa  de autoria, por estar implicado em seu exame o revolvimento
profundo de provas (HC 68666).
          Não  há nulidade na sentença se esta, embora não declinando
fundamentação,  aplica a  pena-base em  seu minimo  legal, o mesmo se
dizendo  com relação ao aumento decorrente do uso no roubo de arma de
fogo.
          Por  outro  lado, conforme  jurisprudência  desta  Corte, a
observancia  do critério trifasico  na aplicação de  pena não e de se
exigir em relação as sentencas prolatadas na vigencia do regime penal
anterior,  quando ainda era  admissivel a adoção do critério bifasico
(HC 62092).
          Habeas corpus indeferido.